Tribunal: TJES
Processo: 0006790-76.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006790-76.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FREIRES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DISPENSA DO TESTE DO ETILÔMETRO. EXAME DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 298, I, DO CTB. RISCO CONCRETO A TERCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por condenado pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos, cumulada com multa e suspensão do direito de dirigir, buscando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena e o afastamento da agravante do art. 298, I, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de teste do etilômetro impede a comprovação do crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e a prova testemunhal são suficientes para sustentar a condenação; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional e se é cabível a aplicação da agravante do art. 298, I, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e prescinde da realização de teste de etilômetro, sendo admitidos outros meios de prova para a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor.

4. O exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora constitui prova cautelar irrepetível e é apto a comprovar a materialidade delitiva, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

5. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, aliados ao exame de constatação realizado no momento dos fatos, demonstram autoria e materialidade suficientes para a manutenção da condenação.

6. A exasperação da pena-base fundada em suposto alto grau de embriaguez mostra-se inadequada quando inexistente exame de etilômetro ou outros elementos que demonstrem reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal, impondo-se a neutralização do vetor da culpabilidade.

7. A agravante prevista no art. 298, I, do CTB é compatível com o crime de embriaguez ao volante quando demonstrado risco concreto a terceiros que extrapola o perigo presumido do tipo penal.

8. A colisão do veículo conduzido pelo réu contra mesas de estabelecimento comercial, gerando situação de perigo concreto a frequentadores do local, autoriza a incidência da referida agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora e prova testemunhal, sendo dispensável o teste de etilômetro.

2. O exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora possui natureza de prova cautelar irrepetível e é suficiente para fundamentar a condenação.

3. A agravante do art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro é aplicável ao crime de embriaguez ao volante quando demonstrado risco concreto a terceiros além do perigo abstratamente presumido pelo tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 298, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.067.295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.05.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.621.565/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2025; STJ, HC nº 934.864/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; TJPR, Apelação nº 0002671-05.2018.8.16.0079, 2ª Câmara Criminal, j. 06.02.2023; TJMG, Apelação Criminal nº 0005006-84.2020.8.13.0604, 7ª Câmara Criminal, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO FREIRES JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, 196 (cento e noventa e seis) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16151099), sustenta que o acusado deve ser absolvido por ausência de provas suficientes para a condenação, sobretudo diante da ausência de realização de exame de etilômetro.

Em caráter subsidiário, defende que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea e, além disso, afirma que deve ser afastada a agravante prevista no art. 298, I, do CTB, pois não houve comprovação de que a conduta do acusado gerou risco concreto de dano potencial.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16151103), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17490828), da lavra da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO FREIRES JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, 196 (cento e noventa e seis) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16151099), sustenta que o acusado deve ser absolvido por ausência de provas suficientes para a condenação, sobretudo diante da ausência de realização de exame de etilômetro.

Em caráter subsidiário, defende que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea e, além disso, afirma que deve ser afastada a agravante prevista no art. 298, I, do CTB, pois não houve comprovação de que a conduta do acusado gerou risco concreto de dano potencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306 do CTB, narrando o seguinte:

Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 23h49min, no estabelecimento comercial Bar do Caliman, localizado na Rua Augusto Pestana, Centro, Linhares/ES, o denunciado JOAO FREIRIS JUNIOR, conduziu o veículo Toyota Hillux SW4, placa 0D35, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, apresentando visíveis sintomas de embriaguez, tais como dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, odor etílico, desordem nas vestes, sonolência, arrogância e dispersão, motivo pelo qual foi confeccionado o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (fls.11/12)

Emerge dos autos que Policiais Militares foram acionados dando conta que o denunciado, ao arrancar com seu veículo no Bar Caliman, atingiu algumas mesas que estavam na calcada do estabelecimento, ocasião em que atingiu o Sr. Enio Souza Kalic. Ao dar ré no veIculo, o denunciado colidiu na parede do prédio de propriedade do Sr. Máximo André Caliman.

Ato Contínuo (sic), foi constatado pelos agentes que o denunciado possuia visiveis sinais de ernbriaguez, sendo convidado a realizar o teste de Etilômetro, o qual recusou, razão quaL foi confeccionado o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (fls.11/12) .

Inicialmente, cumpre asseverar que, ao contrário do que alega a Defesa, o “
Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que
o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato
, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriague
z” (AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023)

A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante se encontram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora (fls. 14/15) e pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos na esfera policial e em juízo.

Sabe-se que para constatação da embriaguez do condutor o art. 306, § 2º, do CTB admite que seja “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

Portanto, não é somente o exame de alcoolemia que é hábil a comprovar o estado de embriaguez do condutor, sendo admitida a realização de exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, tal como realizado nos autos.

Além do mais, tendo em vista que o referido exame, por se tratar de prova cautelar irrepetível, pode servir de base para alicerçar um édito condenatório, conforme previsão expressa do art. 155 do Código de Processo Penal,
in litteris
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. NATUREZA DE PROVA IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PARA ATESTAR A MATERIALIDADE. ART. 155 DO CPP NÃO VIOLADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa.
2. Não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, elaborado na fase investigativa, uma vez que o documento tem caráter de prova, devido à sua natureza cautelar e irrepetível.
3. O acordo de não persecução penal não será ofertado pelo órgão ministerial caso, entre outras hipóteses previstas no art. 28-A, § 2º, do CPP, o investigado seja reincidente ou haja elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas. 4. No caso em exame, o acórdão recorrido registrou que o acusado não preenchia os requisitos para a obtenção do benefício, uma vez que respondia a outras ações penais pela prática de crime idêntico, a indicar sua conduta criminal habitual. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

No caso, o exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora apontou as seguintes características na conduta do acusado no momento da abordagem: dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes e sonolência, razão pela qual a autoridade policial constatou que o réu estava sob influência de álcool.

As referidas constatações também foram relatadas nos depoimentos prestados pelos policiais militares PEDRO HENRICH MARTINS LOZER e BISMARCK DOS SANTOS PAIXÃO, salientando que ambos os militares foram enfáticos ao afirmarem que o acusado
se recusou a realizar o teste do etilômetro
.

Em juízo, o policial militar PEDRO HENRICH, confirmou a versão prestada na fase inquisitorial, relatando que chegou no local dos fatos e visualizou o acusado com sinais visíveis de embriaguez, tendo ele se recusado a realizar o teste do bafômetro.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos a si imputados, afirmando que não ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos, afirmando que parou no estabelecimento para comprar uma água pois não estava se sentindo bem em virtude do uso de medicamento controlado e que, por equívoco, errou a marcha e acabou atingindo as mesas do estabelecimento.

Disse, ainda, que os policiais não lhe pediram para realizar o exame do etilômetro.

A despeito da negativa do acusado, nota-se que os depoimentos dos policiais militares, aliado ao exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora realizado no dia dos fatos são suficientes para comprovar a prática do crime de embriaguez ao volante.

Destaco que a versão do acusado de que teria ingerido um remédio controlado não se encontra corroborado por qualquer elemento dos autos, sobretudo considerando que o acusado sequer declinou o nome do medicamento.

Embora na resposta à acusação a Defesa tenha afirmado que o acusado fez uso de clonazepam, não juntou qualquer receituário médico.

Feitas tais considerações, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção, mediante a negativação dos vetores da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

Em relação à culpabilidade, consignou que “
o grau de reprovabilidade da conduta é extremamente elevado, haja vista o alto grau de embriaguez, o que pode ser aferido, com segurança, pelas circunstâncias da abordagem, na qual o réu apresentou dificuldade até mesmo para descer do veículo
”.

Não obstante, considerando que não houve a realização do exame do etilômetro, não se pode afirmar que o acusado estava com um “alto grau de embriaguez”, outrossim, a dificuldade no equilíbrio e demais circunstâncias constatadas não demonstram um grau de reprovabilidade superior ao tipo penal em comento, de modo que o referido vetor deve ser neutralizado.

Quanto aos antecedentes e às circunstâncias, entendo que a fundamentação utilizada pelo Magistrado se mostra escorreita.

Assim, reduzo a pena-base para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (catorze) dias de detenção.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, I, do CTB, que assim dispõe:

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

Embora haja controvérsia jurisprudencial acerca da compatibilidade da referida agravante com o crime de embriaguez ao volante, por se tratar de crime de perigo abstrato, entendo que se mostra possível a aplicação de tal agravante ao crime em questão quando demonstrada a realização de um perigo concreto que excede àquele já presumido pelo tipo penal.

E, na hipótese, houve a comprovação de que a conduta do acusado gerou um risco concreto à terceiros, uma vez que veio a atingir as mesas do estabelecimento comercial.

Tanto assim, que a testemunha ENIO SOUZA KALIC, ao ser ouvida em juízo, afirmou que estava sentado em uma mesa do lado de fora do estabelecimento quando visualizou o acusado atingindo outras mesas, tendo se levantado no momento em virtude do “susto” sofrido.

Dessa forma, têm-se que a conduta do acusado gerou um risco concreto de danos a terceiros, de modo que mantenho a referida agravante.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E AGRAVANTE DO ART. 298, INCISO I, DO CTB. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...)
6. Não se verifica bis in idem ante a valoração negativa das circunstâncias do crime e a incidência da agravante prevista no art. 298, inciso I, do CTB. A vetorial foi considerada desfavorável ante o transporte em excesso de passageiros. Já a agravante diz respeito ao dano potencial gerado, tratando-se, pois, de elementos distintos.
7. A análise da legalidade dos aumentos sucessivos da pena não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação inicial desta Corte, sob pena de supressão de instância. 8. Não se verifica flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(HC n. 934.864/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

APELAÇÃO CRIME – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COM A AGRAVANTE DE GRAVE DANO PATRIMONIAL A TERCEIROS – ARTIGOS 306, § 1º, INCISO II, E § 2º C/C ARTIGO 298, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB ALEGAÇÃO DO FATO TRATAR-SE DE MERA CONDUTA ADMINISTRATIVA, SENDO NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESPROVIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL – PALAVRA DO POLICIAL MILITAR, ALIADA AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CONSTATADA ATRAVÉS DO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, OU SEJA, INDEPENDE DE PERIGO CONCRETO PARA SUA CONSUMAÇÃO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA – CONDUTA PRATICADA PELO AGENTE PODE RESULTAR, EM UM SÓ TEMPO, UM ILÍCITO ADMINISTRATIVO E UM ILÍCITO PENAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM OCORRÊNCIA DE MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
2) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 298, I, CTB – DESPROVIMENTO – INFRAÇÃO COMETIDA COM DANO POTENCIAL PARA DUAS OU MAIS PESSOAS, E GRAVE DANO PATRIMONIAL –PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO – AGRAVANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PERFEITAMENTE APLICADA
– SENTENÇA ESCORREITA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0002671-05.2018.8.16.0079/1 - Dois Vizinhos - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MAURO BLEY PEREIRA JUNIOR - J. 06.02.2023) (TJ-PR - APL: 000267105201881600791 Dois Vizinhos 0002671-05.2018.8.16.00791 (Acórdão), Relator: Mauro Bley Pereira Junior, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, I, DO CTB. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO FINANCEIRO A TERCEIROS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia apresenta-se apta a deflagrar a ação penal. 2. Comprovado o estado de embriaguez do réu pelo acervo probatório produzido, considerando toda a dinâmica fática atestada desde a fase investigativa, corroborada por elementos outros colhidos sob o crivo do contraditório, impõe-se a manutenção da condenação do réu.
3. Demonstrado o efetivo prejuízo financeiro a terceiro, torna-se imperativo a elevação da pena de acordo com a agravante estabelecida no artigo 298, I, do CTB.
4. Embora tenha sido aplicada reprimenda corporal inferior a 04 anos, em se tratando de agente reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal. 5. Rejeitada a preliminar. No mérito, negado provimento ao recurso. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00050068420208130604, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 14/08/2024, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Firme nessas premissas, fixo a pena intermediária do acusado em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, a qual torno definitiva dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Considerando a necessária proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, reduzo a sanção pecuniária para 120 (cento e vinte) dias-multa.

Mantenho a aplicação da pena de suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Da mesma forma, mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da pena, bem como a sua substituição por duas penas restritivas de direitos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano, 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, 120 (cento e vinte) dias-multa e suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

É como voto.